Tribunal: CARF
Processo: 13864.720042/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720042/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA H DA C LOURENCAO COMERCIO DE JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
A circunstância de sócios de empresas do grupo eventualmente terem vínculo
empregatício com outra empresa não é fator impeditivo para constituírem a sua
própria empresa. Da mesma forma, as informações obtidas em sites, por si só,
não servem de elemento de convicção da existência de grupo econômico. No
entanto, os elementos acostados aos autos pela Autoridade Fiscal devem ser
analisados em conjunto para verificar a ocorrência de hipótese de exclusão do
Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
EFEITOS DESDE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA.
Comprovada a interposição de pessoas, bem como o excesso de receita bruta,
considerando a receita bruta global do grupo econômico, correta está a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos desde o mês em que
incorrida a constituição de empresa por interpostas pessoas, nos termos do art.
29, §1o, da LC n° 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720042/2018-80
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720042/2018-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acordão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra o DESPACHO DECISÓRIO
SRRF08RF/EASIN no 1810/2018, de 16.08.2018, que excluiu de ofício a Recorrente do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01.01.2009, nos termos do §2o do art.29 da LC no123/06 e dos
arts. 83 e 84, inciso IV, alíneas “c” e “g”(item 2) da Resolução CGSN no 140/2018.
Isso porque, de acordo com a Representação Fiscal que embasou a exclusão do
regime, a Recorrente incorreu em situações que configuraram hipóteses de vedação ao ingresso
no regime, bem como foi constituída por interpostas pessoas, nos termos dos art. 3°, § 4o, inciso
V, e art. 29, incisos IV e §1o, da Lei Complementar no 123/06.
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
em síntese, preliminarmente, que (i) por ter a manifestação de inconformidade contra a exclusão
do Simples Nacional efeito suspensivo, a Recorrente deve ser automaticamente reincluída no
regime; e, no mérito, que (ii) desde sua constituição, preenche todos os requisitos legais para o
enquadramento no Simples Nacional, inclusive com relação ao limite de receita bruta auferida,
bem como sempre elaborou sua escrita fiscal de forma criteriosa, responsável e pautada na
legalidade; (iii) não participa de grupo econômico ou foi constituída por interposta pessoa; (iv)
utiliza a marca “Gold Finger” sem qualquer ônus, por autorização do detentor da marca como
forma de fortalecer o nome da marca, o que, entretanto, não é prova suficiente para demonstrar a
ocorrência de grupo econômico; (v) todas as empresas descritas no sítio eletrônico atuam de
forma autônoma e independente, sendo que as únicas práticas comuns são o uso da marca e a
aquisição de produtos em conjunto para obter melhores condições comerciais; (vi) as
procurações são necessárias para a negociação dos produtos adquiridos em conjunto, que,
entretanto, são objeto de notas fiscais individuais emitidas por cada uma das lojas; (vii) as
procurações se justificam, ainda, em razão do respeito e reconhecimento de Clovis FInger no
mercado, o que colabora nas negociações com fornecedores; (viii) o grau de parentesco da sócia
da Recorrente com o Sr. Clóvis não pode, em hipótese alguma, ser confundida com grupo
econômico; (ix) a existência de contradição na Representação Fiscal, ao apontar que a “a
contribuinte é formada por 42 lojas” mas identificar apenas 13 delas; (x) escrituração fiscal e a
contabilidade demonstram de forma cabal que as empresas não pertenciam ao mesmo grupo
econômico e que eram administradas de forma independente, cada uma por seu sócio,
preenchendo os requisitos para o enquadramento no Simples Nacional; (xi) nos termos da
jurisprudência do CARF, a simples comunhão societária ou a presença de sócios em comum em
entidades distintas não são suficientes para configurar grupo econômico ou de fato; e (xii) sua
exclusão do Simples Nacional foi equivocada e arbitrária.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE
PROVA. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720042/2018-80

A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma mesma
direção é bastante para comprovação da constituição de empresa por interpostas pessoas
e, por via de consequência, para o fim de exclui-la do regime tributário do Simples
Nacional. Nesse sentido, foram trazidos pela Autoridade Tributária a informação
expressa extraída de site de empresa da qual o sócio de fato formalmente compõe no
sentido de que a empresa excluída é sua filial, a outorga a este, que é sócio de empresa
teoricamente concorrente, as transferências financeiras sem motivo aparente para as
outras empresas envolvidas no esquema, a composição de empresas principalmente por
funcionários das empresas envolvidas na manobra e por parentes, a escolha coincidente
de somente uma única empresa de contabilidade para todas, e, por fim, inclusive a
padronização de instrumentos contratuais e de mandatos por parte das sociedade
participantes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”.
Diante disso, interpôs o Recorrente o recurso voluntário ora em análise,
argumentando, em resumo que: (i) estratégias de marketing e divulgação da marca, como aquelas
extraídas de um sitio eletrônico, não são capazes de alterar a verdade dos fatos ou as relações
jurídicas e servir de base para o lançamento fiscal; (ii) a existência de grupo econômico não pode
ser provada por meio de indícios extraídos de um sítio eletrônico; (iii) a Recorrente é
administrada por sua sócia; (iv) a Recorrente jamais integrou de fato um grupo econômico, pois
sempre operou de forma independente das demais lojas indicadas na autuação, não existindo
prova suficiente para demonstrar a ocorrência de grupo econômico; (v) nos termos da
jurisprudência do CARF, a simples comunhão societária ou a presença de sócios em comum em
entidades distintas não são suficientes para configurar grupo econômico ou de fato; (vi) incumbe
à fiscalização comprovar e quantificar a vantagem financeira auferida pelo real beneficiário para
a caracterização do grupo econômico; (vii) a inexistência de controle direto/indireto das
empresas, a ausência de transferências de mercadorias ou confusão financeira, a existência de
escrituração contábil e funcionários distintos e, principalmente, a ausência de confusão
patrimonial afastam a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico; (viii) a composição
societária da Recorrente afasta a alegação de utilização de interpostas pessoas; (ix) a sócia da
Recorrente exerce a administração da empresa de forma autônoma e independente; (x) a outorga
de procuração tinha por finalidade a obtenção de vantagens comerciais por meio da negociação
conjunta com fornecedores; (x) a utilização de marca única gera um melhor posicionamento no
mercado, proporcionando maior competitividade; (xi) Clóvis Finger não detinha qualquer poder
de gerência sobre a Recorrente; (xii) não é crível que se interprete como fraude a relação familiar
e a simples exploração de uma mesma atividade econômica por diversas e distintas pessoas;
(xiii) ausente a efetiva comprovação de que tenha ocorrido confusão patrimonial, a interpretação
de formação de grupo econômico fica fragilizada e despida de razoabilidade; (xiv) desde a sua
constituição, preenche todos os requisitos legais para o enquadramento no Simples Nacional,
inclusive com relação ao limite de receita bruta auferida, bem como sempre elaborou sua escrita
fiscal de forma criteriosa, responsável e pautada na legalidade;(xv) sua exclusão do Simples
Nacional foi equivocada e arbitrária; e (xvi) é absurda a retroatividade do ato declaratório,
mormente porque as demais empresas ainda não existiam quando da constituição da Recorrente,
razão pela qual não podem compor o grupo econômico.
É relatório.

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720042/2018-80

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do acórdão recorrido por carta em 12.08.2019 e
interpôs o recurso voluntário ora analisado em 11.09.2019. Portanto, tendo em vista o prazo de
30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário.
Ademais, o recurso voluntário cumpre com os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – MÉRITO
A exclusão do Recorrente do Simples Nacional decorreu da verificação de duas
das hipóteses previstas na legislação: (i) excesso de receita bruta, tendo em vista o somatório de
receitas do suposto grupo econômico, nos termos do parágrafo 9o, art. 3o da LC n° 123/06, e a
participação dos sócios de fato no capital de outras pessoas jurídicas optantes ou não pelo
Simples Nacional ou como administradores de outras pessoas jurídicas, cuja receita bruta global
ultrapasse o limite permitido para o regime, conforme determinam os incisos III, IV e V, § 4o,
art. 3o da LC n° 123/2006; e (ii) constituição da empresa por interpostas pessoas, nos termos do
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, com efeitos retroativos ao mês em que
ocorrida a referida hipótese de exclusão, impedindo a opção pelo regime pelo prazo de 10 anos,
com base no § 2° do art. 29 da LC n° 123/2006 e dos artigos 75 e 76, IV, c, § 2o da Resolução
CGSN no 94/2011.
Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, a exclusão do regime não foi
arbitrária, mas efetuada nos termos da legislação, por meio da emissão de despacho decisório,
tendo por base Representação Fiscal, devidamente fundamentada e decorrente da constatação
dos seguintes fatos: (i) a Recorrente integra um grupo econômico, sob a denominação de Gold
Finger Joalheiros, composto por 42 lojas em várias cidades, como se evidencia do próprio sítio
eletrônico do grupo na internet; (ii) o endereço da Recorrente informado no CNPJ é o mesmo
daquele informado sítio eletrônico do grupo na internet para uma de suas lojas; (iii) das 42
empresas, 13 delas, inclusive a Recorrente, são administradas por Clóvis Finger ou seu cônjuge,
Sandra Lourencao Finger; (iv) até 2006, Clóvis Finger e Sandra Lourencao Finger eram sócios
de 6 das 13 empresas e, posteriormente, Clóvis Finger permaneceu sócio apenas de GOLD
FINGER JOALHEIROS LTDA – ME e Sandra Lourencao Finger permaneceu sócia apenas de
CORTARELLI & LIMA COMERCIO DE JOIAS-RELOGIOS E OTICA LTDA – EPP; (v) as
13 empresas tinham como sócios pessoas ligadas a outras empresas do grupo econômico, seja em
razão de relação de emprego, seja por parentesco com seus sócios; (vi) Clóvis Finger e/ou
Sandra Lourencao Finger tinham poderes para administrar todas as 13 empresas do grupo, seja
por meio de procurações, seja por designação expressa como administradores nos contratos
sociais; (vi) vários dos sócios de diferentes empresas possuem um mesmo endereço no cadastro
CPF; (vii) a mesma empresa de contabilidade é responsável pela elaboração e alteração nos
contratos sociais e pela contabilidade das empresas do grupo; (viii) todos os contratos sociais das
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720042/2018-80

empresas do grupo têm praticamente o mesmo formato, sempre com as mesmas testemunhas;
(ix) os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira) demonstram a unicidade de controle e a confusão patrimonial das empresas que
constituem o grupo econômico Gold Finger, tendo em vista que a proposta de abertura de conta e
o cartão de assinaturas eram assinados exclusivamente por Clóvis Finger, a ficha indicava Clóvis
Finger como procurador/representante, os cheques das empresas eram assinados exclusivamente
por Clóvis Finger e havia intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo
econômico; e (x) a receita bruta global das empresas do grupo econômico supera o limite
estabelecido no inciso II, art. 3° da LC n° 123/2006.
Além disso, o contribuinte foi devidamente intimado do despacho decisório que
decidiu pela sua exclusão do regime, sendo-lhe assegurado o direito à apresentação de
manifestação de inconformidade. Assim, não há que se falar em qualquer arbitrariedade ou
injustiça na sua exclusão do Simples Nacional ou equivoco nos argumentos que a embasaram.
De fato, a simples comunhão societária ou a presença de sócios em comum em
entidades distintas não são suficientes para configurar grupo econômico, como já decidiu o
CARF. Da mesma forma, as informações obtidas em sites, por si só, não servem de elemento de
convicção da existência de grupo econômico. Tampouco o compartilhamento de uma mesma
marca, a negociação conjunta das mercadorias adquiridas ou a existência de relação familiar
entre pessoas que atuam na mesma atividade econômica indicam que as empresas pertencem
todas a um mesmo sócio de fato. Mas todos os elementos colacionados pela Autoridade Fiscal
nos presentes autos, quando examinados em conjunto, evidenciam as efetiva ocorrência das
infrações que foram imputadas À Recorrente. Não se trata, pois, de mero indícios, mas de provas
robustas, cuja análise conjunta não deixa dúvidas da ocorrência de grupo econômico que tem por
sócio de fato Clóvis Finger.
Sustenta a Recorrente, ainda, que sua composição societária é prova irrefutável de
que não participa de grupo econômico e não foi constituída por interpostas pessoas. Entretanto,
como tratado acima, as provas acostadas aos autos demonstram que Clóvis Finger era sócio de
fato do Recorrente, exercendo sua administração e gerência, independentemente do que consta
em seu contrato social.
No que se refere à necessidade de a fiscalização comprovar e quantificar a
vantagem financeira auferida pelo real beneficiário para a caracterização do grupo econômico,
cumpre destacar que a vantagem decorre da economia tributária grada pela indevida adesão ao
Simples Nacional pelas 13 empresas, cujo sócio de fato, e, portanto, real beneficiário, era Clóvis
Finger.
Igualmente não procede o argumento de que a Autoridade Fiscal não comprovou a
ocorrência de confusão patrimonial, o que é indispensável à configuração do grupo econômico.
Como se extrai da Representação Fiscal, os documentos obtidos via RMF confirmam a unicidade
de controle e a confusão patrimonial das empresas que constituem o grupo econômico Gold
Finger, tendo em vista, dentre outros, que os cheques das empresas eram assinados
exclusivamente por Clóvis Finger e havia intensa transferência de recursos entre as empresas do
grupo. Ademais, a ausência de transferências de mercadorias e a existência de escrituração
contábil e funcionários distintos nas empresas do grupo não são suficientes para afastar as
demais evidências da configuração do grupo econômico.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720042/2018-80

A Recorrente, alega, ainda, que empresas que, supostamente, formaram o grupo
econômico foram constituídas em período posterior àquele alcançado pela exclusão retroativa do
Simples Nacional. No entanto, não acosta qualquer documento apto a suportar tal argumento. A
Representação Fiscal de Exclusão do Simples Nacional, por sua vez, informa que Clóvis Finger
e Sandra Lourencao Finger eram sócios de 6 das 13 empresas que compõem o grupo econômico
até 2006, quando se retiraram dos quadros societários, permanecendo apenas como
administradores.
Por fim, no que se refere ao argumento de que os efeitos do ato de exclusão do
Simples Nacional não podem retroagir, cumpre destacar que o próprio art. 29, §1o, da LC n°
123/2006 estabelece que a exclusão do Simples Nacional produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorrida a constituição de empresa por interpostas pessoas. Portanto, não há
qualquer limite à retroação do ato de exclusão do Simples Nacional, o que, entretanto, não se
confunde com a vedação à exigência de tributos em período abarcado pela decadência, nos
termos dos artigos 150, §4o e 173, parágrafo único do CTN.
Portanto, correta está a exclusão do Recorrente do Simples Nacional.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1147
DF CARF MF
Original